Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM DIVERSO NÃO ALCANÇADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ausência do registro imobiliário do contrato de compra e venda de imóvel não impede a defesa do direito via embargos de terceiro, notadamente quando, de modo cumulativo, verifica-se que os embargantes não integram o polo passivo da ação originária, nos termos do verbete sumular 84, do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 674, do Código de Processo Civil. À luz do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Na hipótese em que não havia, antes do ato aquisitivo do imóvel, registros imobiliários que indicassem a existência de litigiosidade sobre o bem, nem tendo sido produzida, pelo credor, prova da índole fraudulenta dos adquirentes, a sentença que reputa inexistente a fraude à execução deve ser mantida. Restando incontroverso que o imóvel penhorado está fora da área em que concretizado o dano ambiental, os direitos do adquirente, a partir da constatação de validade do ato contratual, não podem ser alcançados pela alegação de que a obrigação de reparação do dano ambiental é propter rem, pois não se trata de caso em que a dívida persegue o mesmo terreno em que se deu o agravo ao meio ambiente. Ausente prova de inequívoca má-fé do Ministério Público, mostra-se incabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de ação civil pública, ainda quando instaurado cumprimento de sentença, do qual são opostos embargos de terceiro, sob pena de comprometer o exercício de seu mister.